Tribunal: TJSP
Processo: 2100591-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de quitação de contrato de financiamento de veículo com baixa do gravame. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela a fim de determinar a exclusão do nome da autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, que ali tenha sido incluído por determinação da parte ré em decorrência do suposto débito em

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de quitação de contrato de financiamento de veículo com baixa do gravame. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela a fim de determinar a exclusão do nome da autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, que ali tenha sido incluído por determinação da parte ré em decorrência do suposto débito em discussão, e também para impor a ré que se abstenha de efetuar novas cobranças, negativações ou busca e apreensão, por conta do citado débito, sob pena de multa de R$ 3.000,00, por cada ato de violação. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos legais. Discricionariedade do juiz em conceder a medida. Arbitramento de multa que se impõe diante do seu caráter coercitivo. Multa devida somente em caso de descumprimento da obrigação. Valor adequadamente estabelecido, limitando-se, porém, o montante da multa a R$ 15.000,00. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000425705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100591-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada MARIA DE FÁTIMA GOMES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2100591-38.2020.8.26.0000 - GAS
2
Voto n.o 19274
Agravo de instrumento no 2100591-38.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado (a): Maria de Fátima Gomes Soares
Juiz (a): Luciana Bassi de Melo
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de
quitação de contrato de financiamento de veículo com baixa do
gravame. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de
antecipação da tutela a fim de determinar a exclusão do nome da autora
do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, que ali tenha sido
incluído por determinação da parte ré em decorrência do suposto débito
em discussão, e também para impor a ré que se abstenha de efetuar
novas cobranças, negativações ou busca e apreensão, por conta do
citado débito, sob pena de multa de R$ 3.000,00, por cada ato de
violação. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos legais.
Discricionariedade do juiz em conceder a medida. Arbitramento de
multa que se impõe diante do seu caráter coercitivo. Multa devida
somente em caso de descumprimento da obrigação. Valor
adequadamente estabelecido, limitando-se, porém, o montante da multa
a R$ 15.000,00. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fls. 40/41
(autos originários), que, na ação declaratória de quitação de contrato de financiamento de veículo
com baixa do gravame proposta por Maria de Fátima Gomes Soares contra BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S/A e Banco Bradesco S/A, deferiu o
pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar a exclusão do nome da autora do
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, que ali tenha sido incluído por determinação da parte
ré em decorrência do suposto débito em discussão, até decisão definitiva que vier a ser proferida, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2100591-38.2020.8.26.0000 - GAS
3
também para impor a ré que se abstenha de efetuar novas cobranças, negativações ou busca e
apreensão, por conta do citado débito, sob pena de multa de R$ 3.000,00, por cada ato de violação.
Inconformado, o Banco Bradesco S/A interpõe recurso de agravo de
instrumento aduzindo, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos necessários para
concessão da tutela antecipatória. Menciona a inexistência de prova inequívoca e verossimilhança
das alegações. Pontua que agiu tão somente em exercício regular de direito. Salienta que não
restou demonstrado a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. Discorre que o
negócio jurídico foi celebrado com a BV Financeira e que é apenas administrador da conta
corrente da autora, e que o pagamento realizado pela conta bancária é com base em dados
inseridos pela própria cliente, de modo que qualquer pedido de devolução de valores, alteração da
forma de pagamento, bem como lançamento de valores dentre outros deve ser tratado única e
exclusivamente com a empresa que efetuou o mútuo. Pontua que se houve alguma falha ou
problema quanto à cobrança do contrato de financiamento, ocorreu em razão das informações
emanadas da empresa BV Financeira. Argumenta a necessidade de revogação da multa arbitrada,
por ser desnecessária e desproporcional, bem como pelo fato de já ter cumprido com a ordem
judicial. Discorre sobre o não cabimento dessa multa na situação dos autos. Requer a concessão
de efeito suspensivo/ativo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela antecipada e a
multa cominatória estipulada. Subsidiariamente pugna pela minoração do valor arbitrado para
astreinte (fls. 01/12).
Recurso regularmente processado, sem a concessão do efeito requerido
(fls. 58/59).
A parte contrária apresentou resposta (fls. 62/64).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre declaratória de quitação de contrato de
financiamento de veículo com baixa do gravame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2100591-38.2020.8.26.0000 - GAS
4
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do juízo de origem, deve
ser parcialmente alterada.
Inegável que a autora precisa demonstrar o alegado em sua exordial, para
obter eventual sucesso na demanda pretendida.
Todavia, ainda que seja imprescindível a elucidação dos fatos sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, vislumbra-se, no atual estágio do processo, a possibilidade de
antecipação da tutela jurisdicional.
Isso porque, no caso em apreço, ficaram preenchidos os requisitos
necessários para concessão da tutela provisória pleiteada pela autora, nos termos previstos nos
artigos 294 e 300, do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência.”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
Mostram-se presentes os requisitos para o deferimento da tutela para que
seja suspensa a negativação do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito,
em decorrência da dívida discutida nos autos e para que o réu se abstenha de incluí-lo novamente,
bem como realize outros atos de cobrança do débito e busca e apreensão, tendo em vista o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante da controvérsia envolvendo a dívida, em
decorrência da alegação autoral de que já quitou o contrato de financiamento que gerou o débito
negativado, consoante os boletos e comprovantes de pagamento de fls. 22/28 (da origem).
Ressalte-se, ademais, que o juízo a quo aferiu a matéria fática e
reconheceu que estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência
previstos no mencionado artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, declarando os motivos de
seu entendimento, e a concessão ou não da medida é faculdade da magistrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2100591-38.2020.8.26.0000 - GAS
5
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. Decisão que deferiu o pedido para determinar à
concessionária de energia elétrica que não suspenda o fornecimento de
energia elétrica à empresa autora em razão da cobrança discutida nos
autos. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A concessão da tutela
provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo
monocrático e pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no
artigo 300 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo.
Inexistência de elementos para afastar a conclusão do Juízo. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2183777-27.2018.8.26.0000; Relator ISRAEL
GÓES DOS ANJOS; 37a Câmara de Direito Privado; j. 29/01/2019)
Em suma, cabe no ato de se apreciar o pedido de tutela antecipada a
verificação pelo juízo dos requisitos da probabilidade do direito invocado e dos demais
enumerados no artigo 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil/2015 e a sua decisão só pode
ser revogada, em instância superior, se presente ilegalidade ou abuso de poder, o que não se
verifica na hipótese vertente.
No mais, é certo que, no caso dos autos, a multa deferida visa a garantir a
efetividade da prestação jurisdicional, compelindo a parte a cumprir determinada obrigação, a teor
do disposto no artigo 536, § 1o, do CPC/2015.
Nos termos do referido dispositivo legal, verifica-se a possibilidade
conferida ao juiz da causa, da imposição de multa ao réu, para que este cumpra com sua obrigação,
independentemente do requerimento da parte autora, denotando assim a clara intenção de,
mediante uma sanção de caráter econômico, influir no ânimo do réu para que este cumpra a
prestação que lhe foi imposta ou deixe de fazer o que lhe foi imposto.
Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2100591-38.2020.8.26.0000 - GAS
6
“O objetivo da astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é
apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor
deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz" (“in” Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Processual Civil em Vigor, 3a ed., São
Paulo, RT, p. 673).
Por conseguinte, admissível a aplicação da multa pelo descumprimento
como forma de compelir o réu, ora agravante, a cumprir o determinado na decisão combatida.
Além disso, o valor fixado em R$ 3.000,00 e a sua periodicidade
mostram-se dentro dos consentâneos legais e da razoabilidade, tendo-se em vista o porte
econômico do réu.
Assim, deve ser mantida a multa e a periodicidade da forma determina
na r. decisão agravada, salientando, contudo, que deve ser limitada a R$ 15.000,00, valor este
suficiente para atender aos objetivos de sua estipulação, evitando-se assim enriquecimento ilícito
da parte contrária.
Destaco que o valor da multa somente será devido após a
intimação/ciência da obrigação e em caso de não atendimento do comando judicial.
Sobre o tema, ensina Luiz Rodrigues Wambier:
“A ordem emitida pelo juiz far-se-á acompanhar de mecanismos
coercitivos. Assim, o § 4o do art. 461 do CPC autoriza expressamente a
imposição de multa diária, até de ofício, para o caso de descumprimento
do comando judicial, inclusive na hipótese de antecipação (...). Tendo
em vista esse escopo da multa diária, dar-se-á a fixação de seu valor. A
lei faz referência à suficiência e compatibilidade da multa com a
obrigação (art. 461, § 4o). Não se trata de pura e simples limitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2100591-38.2020.8.26.0000 - GAS
7
valor da multa ao da obrigação o que só faria sentido se aquela tivesse
caráter indenizatório. Haverá de estabelecer-se, montante tal que
concretamente influa no comportamento do demandado (...)” (“in”
Curso Avançado de Processo Civil, v.2, 9a ed., RT, p. 323).
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser parcialmente
provido a fim de determinar que a multa fixada seja limitada a R$ 15.000,00.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)